Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-87.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-87.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSELITA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI SAPUCAIA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 49/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastando a incidência da Resolução nº 49/1997 e condenando a apelante ao pagamento de suplementação de pensão por morte à apelada, retroativamente a 13/05/2016, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A parte autora é beneficiária de ex-participante da PETROS que se aposentou em 01/01/1987 e faleceu em 11/02/1990. O benefício foi indeferido administrativamente sob o argumento de ausência de inscrição prévia do beneficiário, conforme exigência da Resolução nº 49/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual regulamento é aplicável à concessão da pensão por morte no regime de previdência complementar: se o vigente na data da aposentação do participante (1987) ou o vigente na data do óbito (1990), considerando que ambas as datas são anteriores à edição da Resolução nº 49/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o princípio do
tempus regit actum
, normas editadas após a ocorrência do fato gerador não podem retroagir para criar novas exigências ao beneficiário. O regulamento aplicável é aquele vigente na data em que se implementam os requisitos para concessão do benefício.

No caso da pensão por morte em regime de previdência complementar, o fato gerador é o óbito do participante, momento em que surge o direito ao benefício para os dependentes habilitados.

O falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 11/02/1990, portanto antes da edição da Resolução nº 49/1997, que entrou em vigor apenas em março de 1997. Logo, não se pode exigir da apelada o cumprimento de requisitos instituídos por norma posterior ao fato gerador.

O Regulamento vigente em 1985, aplicável à data do óbito, estabelecia em seu art. 3º que são beneficiários do participante seus dependentes, como definidos pela legislação da Previdência Social. O art. 33 condicionava a suplementação da pensão à concessão da cota de pensão pelo INPS.

A apelada comprovou sua condição de dependente previdenciária junto ao INSS, preenchendo os requisitos regulamentares vigentes à época do óbito para fazer jus à suplementação da pensão por morte.

A tentativa da apelante de aplicar retroativamente a Resolução nº 49/1997 viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da beneficiária, não encontrando respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento:
"1. Em se tratando de pensão por morte no regime de previdência complementar, o regulamento aplicável é aquele vigente na data do falecimento do participante, por se tratar do fato gerador do benefício. 2. Normas regulamentares posteriores ao óbito não podem retroagir para criar novas exigências aos beneficiários, sob pena de violação ao princípio do
tempus regit actum
e ao ato jurídico perfeito. 3. Se o óbito ocorreu antes da Resolução nº 49/1997 da PETROS, não se pode exigir inscrição prévia ou aporte financeiro, bastando a comprovação da condição de dependente segundo a legislação previdenciária e o regulamento vigente à época."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; CPC, arts. 85, § 11, e 1.040, II; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único; Código Civil, arts. 421 e 422; Regulamento PETROS de 1985, arts. 3º, 10, III, e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.404.908/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; STJ, AR 5.033/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24/02/2021; STJ, REsp 1.435.837/RS, j. 27/02/2019; TJ-BA, Apelação 03668465420138050001, 2ª Câmara Cível, j. 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000323-87.2018.8.05.0076
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada JOSELITA BATISTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .